Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-92.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008355-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO VEIGA CARVALHAR JUNIOR - CPF: 512.064.632-87 (APELADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELANTE), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELANTE), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

APELADO(S):

FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI

LUIZ ANTONIO VEIGA CARVALHAR JUNIOR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESSARCIEMNTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA EM FORNECER O SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO – DEFEITO CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado que o veículo foi encaminhado para conserto na oficina credenciada e escolhida pela apelante, a qual alegou não haver nenhum reparo a ser feito e, posteriormente, constatado o defeito no motor, sendo o veículo encaminhado para a realização dos reparos adequados na concessionaria autorizada, demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de indenização por danos materiais.

A privação do veículo para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica (motorista de aplicativo), trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Os lucros cessantes restaram demonstrados e deveram ser apurado em liquidação de sentença, devendo os autores trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS
contra a sentença que na
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1008355 92.2020.8.11.0003
ajuizada por
FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI e LUIZ ANTONIO VEIGA CARVALHAR JUNIOR,

julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, a pagar aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora, por se tratar de relação contratual, desde a citação; condenar a requerida a restituir aos autores o valor de R$ 4.790,00, devidamente atualizados a partir do evento danoso.

No que se refere aos lucros cessantes, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo os autores trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a autora
sustenta que não
houve falta de atendimento ou má qualidade prestada pela requerida no veículo dos autores (FORD KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P, ANO/MODELO 2019/2019, COR PRETO, PLACAS QCC-7286), pois quando da realização de vistoria inicial, não foi identificado qualquer dano existente no automóvel, bem como sempre cumpriu com os prazos previstos em regulamento e atendeu o associado quando solicitado.

Aduz que os autores não fazem jus à indenização por dano material em razão do fato de que a despesa foi assumida pelo associado sem ter havido autorização prévia da apelante, ou seja, à sua revelia, portanto, o reembolso trata-se de benefício expressamente excluído, não tendo a requerida nenhuma responsabilidade para com os prejuízos suportados pelos autores.

Assevera que que os autores deveriam acostar aos autos três orçamentos que pudessem comprovar o valor médio para custeio dos reparos realizados em seu veículo, além de trazer provas suficientes dos alegados danos existentes.

Destaca que os autores não fazem jus aos lucros cessantes, pois trata-se de benefício expressamente excluído pela proteção prevista, não tendo a recorrente qualquer responsabilidade com os prejuízos supostamente suportados pelos apelados.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que agiu em conformidade com os prazos contidos no Programa de Proteção Veicular, portanto, resta afastado o dever indenizatório, ante a ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, em observância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final,
requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, os apelados postulam pelo desprovimento do apelo (ID 159416667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUIZ ANTÔNIO VEIGA CARVALHAR JÚNIOR e FLÁVIA FIGUEIRA AVENA HORI
ajuizaram
a
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1008355 92.2020.8.11.0003
em face de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS
,

alegando que
são proprietários do veículo Ford Ka, SE 1.0, cor preta, destinado ao trabalho através de aplicativo de transporte individual de passageiros.

Alegaram que contrataram o serviço de proteção veicular e serviços sociais – APVS com a empresa requerida, para cobertura contra eventuais prejuízos materiais sofridos em função da utilização do veículo no labor (ID 159415228).

Asseveraram que em meados de novembro/2019, o carro apresentou defeitos no cabeçote do motor, sendo encaminhado à mecânica autorizada (FANCAR), que por sua vez, informou tratar-se apenas de uma bolha de ar.

Sustentaram que continuaram a utilizar o veículo normalmente, mas um mês após esse ocorrido, houve novamente o mesmo problema (superaquecimento do motor), sendo que o autor levou o veículo na concessionária FANCAR, ocasião na qual foi constatado o problema no cabeçote, tendo o autor, nesse momento, acionado a proteção veicular contratada junto a empresa requerida, APVS.

Ressaltou que o veículo foi encaminhado/guinchado para oficina de escolha da requerida, onde ficou parado por mais de uma semana, e ao ser liberado, foi acompanhado de laudo constatando que o carro estava perfeito e sem defeitos, de maneira que a requerida não prestou nenhuma proteção devida.

Salientou que o veículo estava com o defeito anteriormente diagnosticado, de maneira que o autor teve que levá-lo à concessionaria autorizada para solucionar definitivamente o problema, e teve um prejuízo de R$ 4.790,00, em 10/01/2020, pelo conserto do automóvel, conforme notas fiscais nº 126 no valor de R$ 2.390,00, e nº 81498 no valor de R$ 2.400,00, conforme ID 159415230.

Por entender que os atos praticados pela requerida são ilegais e lhe trouxeram dissabores, ajuizou a presente ação requerendo o ressarcimento dos danos.

Na contestação, a requerida arguiu, em preliminar, a incompetência jurisdicional, cláusula de arbitragem e cláusula de foro. No mérito, sustentou a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de defeito na prestação de serviços e no dever de indenizar. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

A magistrada Dra. Milene A. R. Beltramini julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerida recorre.

Pois bem
.

No caso em tela, o autor ingressou com a ação, objetivando o ressarcimento por danos materiais e morais sofridos, sob o argumento da existência de má prestação de serviços por parte das requeridas, ora apeladas, bem como perdas e danos decorrentes dos lucros cessantes.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Aliás, é certo que os requerentes, pessoas físicas, são hipossuficientes em comparação à empresa apelada, a qual possui melhor condição para a produção das provas, ou seja, deveria comprovar efetivamente que houve a prestação de serviços de modo adequado, assumindo assim a responsabilidade pelo conserto do veículo dos autores.

Com efeito, o ônus da prova acerca da prestação de serviços é de responsabilidade da fornecedora (empresa), a teor do disposto no artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”.

Ademais, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se a falha na prestação dos serviços por parte da apelante, uma vez que alegou que não havia sido identificado nenhum problema no veículo dos autores, oportunidade na qual liberou o bem protegido, contudo, verifica-se que o veículo dos autores foi levado para conserto na concessionária autorizada (FANCAR – ID 159415230), onde restaram comprovados os defeitos mecânicos e o conserto do automóvel, conforme notas fiscais nº 126 no valor de R$ 2.390,00, e nº 81498 no valor de R$ 2.400,00, conforme ID 159415230.

Por outro lado, verifica-se que a requerida/apelante não apresentou nenhum documento a fim de comprovar a alegada vistoria no automóvel a fim der que comprovar que o veículo não possuía nenhum defeito.

Desse modo, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelada, deve esta responder pelos danos causados.

Nestes termos, bem fundamentou a sentença sobre a falha na prestação dos serviços da apelante. Vejamos:

“[...], cumpre salientar que o veículo descrito na inicial foi levado para manutenção, na oficina credenciada e escolhida pela associação, certo é que lhe cabia o dever de realizar os reparos adequados em tempo hábil.

Isso porque, conquanto a ré tente se eximir, colocando a culpa nos autores, bem como pela negativa de prévia autorização ao conserto, a discussão é inócua nesta demanda - justamente em razão da responsabilidade objetiva da requerida - e certamente não se enquadra em nenhuma das excludentes processuais.

Demais disso, a falha na prestação dos serviços é evidente, ante a incontroversa restituição do veículo aos autores sem que todos os reparos fossem concluídos, numa primeira situação e em segundo plano, pela falta de amparo a eles.

Alusivo ao contexto probatório, não resta dúvida acerca da má prestação de serviço da ré para com seus clientes, ora autores, sendo a pretensão inicial procedente em seus termos.

No que tange aos danos materiais, subsiste a obrigação da ré de restituir o valor despendido pelos consumidores como parte do conserto do veículo (Id. 32126395), portanto, não há razão capaz de justificar a negativa da restituição, despendida pelos autores.

[...].”

(ID 159416662)

Desse modo, neste ponto, deve ser mantida a sentença para que determinou a restituição, a título de dano material, do valor de R$ 4.790,00.

Com relação aos lucros cessantes, necessário prova cabal da sua existência, eis que representa o valor que deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Na hipótese, o autor alega que trabalha como motorista de aplicativo, afirmando que possui renda diária de R$ 153,56, conforme documentos de ID’s 159415233 a 159415234, a fim de comprovar os valores que teria deixado de lucrar no período.

Logo, os lucros cessantes devem ser mantidos, conforme consignado na sentença, devendo ser apurado em liquidação de sentença, sendo que os autores/apelados deverão trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária.

No que diz respeito ao dano moral, inconteste que o atraso na reparação e restituição do veículo ao segurado gera transtorno ao consumidor contratante, tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, uma vez que o apelado depende do veículo para trabalhar como motorista de aplicativo.

Destarte, trata-se de dano moral
in re ipsa
,
que se constata em razão da comprovação dos fatos alegados na inicial, restando demonstrado que o desatendimento das obrigações assumidas extrapola o aborrecimento normalmente dele decorrente e em função de que a demandada estava obrigada a atender o reparo do veículo segurado em tempo hábil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OFICINA E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO. 1. Tanto a associação de proteção veicular, quanto a oficina responsável pelo reparo do veículo, na condição de fornecedoras, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor; 2. A demora excessiva e injustificada para conserto do veículo, implica em falha na prestação dos serviços, passível de compensação por danos morais; 3. No caso dos autos, a privação prolongada do uso do automóvel por 05 (cinco) meses, é situação capaz de ensejar lesão a direito da personalidade; 4. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.15.092828- 1/002, Rel. (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, julgamento em 19/05/2021, publicação 19/ 05/2021)

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 20
% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023